Tribunal: TJSP
Processo: 3000774-34.2012.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CONEXA DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE.

- O proveito econômico obtido pela excipiente com a extinção do presente feito foi considerado para o arbitramento de honorários advocatícios em conexa demanda anulatória de débito

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CONEXA DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE.

- O proveito econômico obtido pela excipiente com a extinção do presente feito foi considerado para o arbitramento de honorários advocatícios em conexa demanda anulatória de débito fiscal -AC 0007624-24.2012-, não se avistando, portanto, que a adoção, na espécie, da regra do § 8o do art. 85 do Código de processo civil importe em atrito com critérios de justiça concreta.

- O caso em tela se molda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512, uma vez que o proveito econômico na execução fiscal se esvaiu com o julgamento da conexa ação anulatória, hipótese em que se admite o arbitramento da verba honorária por equidade.

Provimento do recurso para condenar a exequente no pagamento de honorários advocatícios, assinando-os, todavia, nos termos do § 8o-A do art. 85 do Código de processo civil.